Tribunal: TJDFT
Processo: 0719761-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. READEQUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 1.015. ROL TAXATIVO. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Preceitua o art. 932, III, do Código de Ritos, que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Inexiste respaldo legal, ou mesmo jurisprudencial, para se admitir o manejo de agravo de instrumento em face de decisório redistributivo da responsabilidade pelo custeio de honorários periciais, eis que a lógica instituída no art. 1.015 do Código de Processo Civil é clara, não se admitindo seu desvirtuamento, ou interpretação extensiva, para abarcar hipóteses distintas daquelas delineadas no texto legal.
3. Recurso não provido.